Tribunal: TJMT
Processo: 1012479-83.2025.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012479-83.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PALMEIRA LTDA - CNPJ: 03.491.507/0002-64 (APELADO), KELTON ALFREDO VOLPE - CPF: 812.700.111-20 (ADVOGADO), LAIS MICHELAN GARCIA NOGARA - CPF: 059.417.511-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM REVISÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PESSOA JURÍDICA.
RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEFEITO EM MEDIDOR. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 1.000/2021.
IN
OBSERVÂNCIA DA ORDEM SUCESSIVA DOS CRITÉRIOS DE FATURAMENTO. COBRANÇA EXCESSIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DE EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. RESTITUIÇÃO
NA FORMA
SIMPLES.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação anulatória de débito cumulada com revisão de valor e indenização por danos morais, declarou a nulidade parcial de cobrança de recuperação de consumo decorrente de defeito em medidor, determinou o recálculo do débito com base na média dos 12 últimos ciclos normais de faturamento, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores despendidos pela autora para cancelamento de protesto indevido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária observou os critérios previstos no art. 255 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 para apuração do consumo recuperado; (
ii
) estabelecer se o protesto do débito posteriormente reconhecido como excessivo configura dano moral indenizável à pessoa jurídica; e (
iii
) determinar se os emolumentos cartorários pagos para cancelamento do protesto devem ser restituídos em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, em razão da vulnerabilidade técnica da pessoa jurídica consumidora perante a concessionária de energia elétrica, impondo-se a manutenção da inversão do ônus da prova.

A existência de defeito no medidor é incontroversa, mas a apuração do consumo recuperado deve observar a ordem sucessiva e vinculante dos critérios estabelecidos no art. 255 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A concessionária não demonstra a impossibilidade de utilização da média dos 12 ciclos normais anteriores à constatação da falha, sendo seus próprios registros suficientes para comprovar a existência de histórico de consumo apto à aplicação do critério previsto no inciso II do art. 255 da referida resolução.

A adoção direta do critério do inciso III do art. 255 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 resulta em cobrança substancialmente superior ao histórico de consumo da unidade consumidora, em descompasso com a realidade fática e com a disciplina normativa aplicável.

A cobrança excessiva e o subsequente protesto do débito caracterizam abuso de direito e ato ilícito, por ultrapassarem os limites do exercício regular da prerrogativa de cobrança.

A pessoa jurídica possui direito à reparação por dano moral decorrente de lesão à sua honra objetiva, sendo presumido o prejuízo causado por protesto indevido.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não se revela excessivo.

Os emolumentos cartorários pagos para cancelamento do protesto constituem dano material indenizável, mas não se enquadram como quantia indevidamente cobrada e recebida pelo fornecedor para fins de incidência da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A restituição dos valores pagos ao cartório deve ocorrer de forma simples, com atualização monetária e juros nos termos fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A apuração de recuperação de consumo de energia elétrica decorrente de defeito em medidor deve observar a ordem sucessiva e vinculante dos critérios previstos no art. 255 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A existência de ciclos normais de faturamento anteriores à irregularidade impõe a utilização da média histórica prevista no inciso II do art. 255 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

O protesto de débito decorrente de cobrança posteriormente reconhecida como excessiva configura dano moral presumido à pessoa jurídica por ofensa à sua honra objetiva.

Os emolumentos cartorários pagos para cancelamento de protesto indevido constituem dano material
ressarcível
, mas sua restituição ocorre de forma simples quando não representam quantia cobrada e recebida pelo fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, 39, V, e 42, parágrafo único; CC,
arts
. 187 e 406; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 255; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; STJ,
AgRg
no
AREsp
518.538/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.06.2014,
DJe
04.08.2014; TJMT, Apelação nº 1016952-50.2020.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 14.09.2021, DJE 21.09.2021.

R E L A T Ó R I O

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

X
AGROPECUÁRIA PALMEIRA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
que
, nos autos da Ação Anulatória de Débito cumulada com Revisão de Valor e Indenização por Danos Morais ajuizada por Agropecuária Palmeira Ltda
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para:

a)
declarar a nulidade parcial
do débito de R$ 23.453,93 (vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) lançado pela requerida em desfavor da autora a título de recuperação de consumo dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024 (UC 6/20888-4, medidor W0012662231), e, em consequência,
determin
ou
a revisão do cálculo levando em consideração a
média aritmética dos valores faturados nos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento de medição normal anteriores à constatação do defeito
.

b) condenar
a requerida ao pagamento de R$ 1.000,60 (mil reais e sessenta centavos), correspondente à repetição em dobro do valor de R$ 500,30 desembolsado pela autora para cancelamento do protesto, com correção monetária pelo IPCA a partir de 08.12.2025 e juros de mora pela taxa legal do art. 406 do Código Civil a partir da citação;

c)

condenar
a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela taxa legal do art. 406 do Código Civil a partir da citação
.

Ainda, dada a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento proporcional das custas, despesas processuais além dos honorários advocatícios.

A

a
pelante sustenta
a
legalidade do TOI e do Laudo do IPEM/MT, que gozam de presunção de veracidade
. Defende a
legitimidade do critério de faturamento posterior (inciso III do art. 255 da REN 1.000/2021), alegando que a unidade não possuía ciclos de faturamento normal anteriores à falha
.

Alega que não restou demonstrado os danos morais passíveis de reparação, ao argumento que ao encaminhar o
título executivo
para protesto agiu no exercício regular de direito e, ainda, que não houve prova de abalo à honra objetiva da apelada
razão pela qual,
pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, subsidiariamente reduzida.

Por fim, insurge-se contra a repetição em dobro dos emolumentos cartorários, alegando ausência de má-fé e que tais valores não integram sua receita.

Po
sto isso
,
requer a reforma da sentença
.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
apresentadas à id. de n.
365891945
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, impõe-se confirmar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Embora a autora seja pessoa jurídica do setor agropecuário, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a teoria finalista mitigada, que autoriza a incidência do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
quando verificada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica da parte frente ao fornecedor.

No cenário de fornecimento de energia elétrica, a vulnerabilidade técnica é manifesta, pois a concessionária detém o monopólio das informações sistêmicas e o controle exclusivo dos equipamentos de medição.

Assim, a inversão do ônus da prova, operada na origem, deve ser mantida, cabendo à apelante demonstrar a correção de seus procedimentos e cálculos.

A controvérsia central não reside na existência do defeito no medidor — fato este incontroverso e corroborado pelo laudo técnico do IPEM/MT que atestou que o aparelho "não inicializava" —, mas sim na metodologia de quantificação do consumo recuperado.

A Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, em seu artigo 255, estabelece uma ordem sucessiva e vinculante de critérios para a apuração da compensação de faturamento.

A hermenêutica sistemática do dispositivo revela que o gestor ou o julgador não possui discricionariedade para escolher o critério que lhe pareça mais conveniente; a norma impõe que o inciso II (média aritmética dos 12 últimos ciclos normais) só seja preterido se for materialmente impossível sua aplicação.

No caso sub examine, a apelante saltou para o inciso III (faturamento posterior à regularização), projetando um consumo de 7.399 kWh sobre os meses pretéritos. Contudo, as provas documentais, especificamente o histórico de faturamento não impugnado, demonstram que a unidade possuía, sim, ciclos normais nos doze meses anteriores à constatação do defeito (período de outubro de 2023 a setembro de 2024), com uma média de 4.401 kWh.

A alegação da concessionária de que não havia ciclos normais é desmentida pelos seus próprios registros sistêmicos acostados aos autos. O salto para o critério do inciso III resultou em uma cobrança 68% superior à média histórica da unidade e 59% superior à média do próprio período pós-regularização (4.647 kWh).

Considerando que
a Legislação consumerista
veda o enriquecimento sem causa e a imposição de vantagens manifestamente excessivas (art. 39, V, CDC), a manutenção da sentença quanto ao recálculo pela média do inciso II é medida de rigor. A aplicação do inciso III pela concessionária foi arbitrária, desconsiderando a realidade fática da unidade
consumidora e violando a regra de preferência normativa. Portanto, a revisão do débito de R$ 23.453,93 para o montante proporcional à média de 4.401 kWh/mês mostra-se juridicamente sólida e equânime.

No tocante à responsabilidade civil, a apelante sustenta a inexistência de dano moral. Entretanto, é fato comprovado nos autos que a concessionária levou o título ao protesto e que a autora foi compelida a pagar emolumentos para o cancelamento da restrição.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 227, admite o dano moral à pessoa jurídica. Em que pese a honra subjetiva ser atributo de pessoas naturais, a honra objetiva — traduzida na reputação, credibilidade e bom nome comercial — é patrimônio imaterial da sociedade empresária.

O protesto de uma dívida que se reconhece judicialmente como eivada de erro metodológico crasso e valor excessivo constitui ato ilícito. Ao protestar o valor integral de R$ 23.453,93
(vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos)
, ciente de que o cálculo desconsiderava o histórico de consumo da autora, a concessionária excedeu os limites do exercício regular de direito, configurando abuso de direito (art. 187 do Código Civil).

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o protesto indevido gera dano moral in
re

ipsa
, inclusive para pessoas jurídicas, dada a restrição de crédito e o abalo à imagem perante o mercado fornecedor e bancário
, a propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, “a cessão de crédito não vale em relação ao devedor, senão quando a ele notificada” (
AgRg
no REsp n. 1.171.617/PR, Relatora a eminente Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
28/2/2011). 2.
O dano moral decorrente da negativação indevida do nome do devedor em cadastros de maus pagadores é sempre presumido - in
re

ipsa
-, não sendo necessária, portanto, a prova do
prejuízo
. Precedentes. 3. O valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela, de modo que a sua revisão fica obstada pelo enunciado da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
518.538/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2014,
DJe
04/08/2014)
(sem grifos no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL E TUTELA ANTECIPADA – COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL – EXIGÊNCIAS DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL NÃO OBSERVADAS – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO ASSEGURADOS – DÉBITO DECLARADO NULO - ILEGALIDADE DA APURAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES AO MESMO – ENTENDIMENTO DO STJ – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO CONSUMIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...).
A negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, por si só, gera dano moral à pessoa jurídica, ainda que não comprovado o abalo de seu crédito. Em se tratando de negativação indevida, a jurisprudência entende haver lesão à honra objetiva, independentemente de ser pessoa natural ou jurídica, pois o dano se configura in
re

ipsa
, independentemente da comprovação de reflexos patrimoniais.
(...). (N.U 1016952-50.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021,
Publicado
no DJE 21/09/2021)

R
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Observados os critérios supramencionados, entendo que a indenização, arbitrada no valor de
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
,

ao revés da exorbitância alegada pela apelante, se revela diminuta, sendo, inclusive, inferior ao patamar comumente praticado por esta Corte em casos correlatos, razão pela qual merece ser mantida, em atenção à vedação à
reformatio in pejus
.

No que concerne à
repetição do indébito
, é decorrência lógica do pagamento indevido, não se afigurando possível o banimento dessa providência.

A sentença condenou a concessionária à restituição em dobro dos emolumentos cartorários (R$ 500,30) pagos pela autora para cancelar o protesto. Todavia, a aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige uma interpretação restritiva quanto ao objeto do pagamento.

A dobra do indébito incide sobre valores indevidamente cobrados e pagos diretamente ao fornecedor como contraprestação pelo serviço ou produto.

No caso dos autos, a quantia de R$ 500,30 não foi paga à Energisa a título de fatura de energia, mas sim ao 2º Serviço Notarial e Registral de Barra do Bugres/MT, tratando-se de taxas oficiais devidas ao Estado pela prestação de serviço extrajudicial de cancelamento de protesto.

Embora tais valores constituam dano material emergente que a concessionária deve reparar por ter dado causa ao protesto indevido, eles não se enquadram perfeitamente no conceito de "pagamento de quantia indevida" cobrada pelo fornecedor para fins de aplicação da penalidade civil da dobra.

A restituição deve ocorrer, portanto, na forma simples.

O objetivo da reparação civil, neste contexto de despesas acessórias pagas a terceiros, é a recomposição do patrimônio da vítima ao estado anterior (
restitutio
in
integrum
), sem a incidência da sanção punitiva da dobra, que deve recair apenas sobre o valor principal do consumo cobrado em excesso caso este tivesse sido efetivamente pago à concessionária.

Como a autora não pagou a fatura de R$ 23.453,93, mas apenas as taxas de cartório, a reparação destas deve ser limitada ao valor nominal desembolsado, devidamente atualizado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para reformar a sentença no ponto relativo à repetição do indébito, determinando que a restituição do valor de R$ 500,30 (quinhentos reais e trinta centavos) ocorra na forma simples, mantendo-se os consectários legais fixados na origem (correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic deduzido o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/2024).

Considerando que a alteração ora operada é mínima em relação à totalidade dos pedidos, mantenho a distribuição dos ônus de sucumbência conforme fixada pelo juízo a quo, sem majoração de honorários recursais em razão do provimento parcial do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026